Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725731-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSELINA PEREIRA GUALBERTO FILHA, JOSE RICARDO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por Oselina Pereira Gualberto Filha e Jose Ricardo da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0722920-25.2018.8.07.0001, proposta contra Banco do Brasil e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. Requerem a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria. O juízo a quo determinou a suspensão do feito até o término das ações de execução em tramitação na justiça trabalhista. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 97448143, dos autos de origem): “Tendo em vista que a parte informa que ainda pendem as reclamatórias trabalhistas de nos 0001563-19.2014.5.10.0007e 0002023-13.2013.5.10.0016, cujos valores eventualmente recolhidos naquelas demandas repercutem no cálculo atuarial que deverá nortear os presentes autos, SUSPENDO o curso do presente feito, por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. Faculto à parte requerente, tão logo haja superveniente encerramento daquelas demandas, comunicar ao Juízo, aportando cópias pertinentes, após o que, em atenção ao contraditório, deverá ser oportunizada manifestação da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Em suas razões, sustentam 1) o cabimento do agravo, nos termos do artigo 1.015, incisos VI e XII, do Código de Processo Civil – CPC; 2) que as informações sobre os valores recolhidos à título de cotas pessoais e patronais nas reclamações trabalhistas não possuem impacto na fase de conhecimento da ação 3) que a suspensão do feito até o trânsito em julgado das reclamações trabalhistas viola os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional. Tecem arrazoado sobre a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. Por fim, requerem a reforma da decisão, com a determinação do prosseguimento do feito sem a necessidade de comprovação do recolhimento das cotas patronal e pessoal em favor da PREVI na fase de conhecimento. O preparo recolhido (ID 28033338). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Nota-se que a pretensão recursal, voltada ao inconformismo contra decisão que determina suspensão por prejudicialidade externa, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No presente caso, a suspensão do processo, pelo teor da decisão recorrida, não terá como ser questionada posteriormente por recurso de apelação. Conheço do recurso. Em razão da ausência de pedido de tutela recursal, determino a intimação dos agravados para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator